Tribunal: TJDFT
Processo: 0719500-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DA PENHORA INCIDENTE SOBRE OS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS ATENDIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RECONHECER OMISSÃO E INDEFERIR O PEDIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. É possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família, o que não se verifica na espécie caso seja majorado o percentual da penhora determinada na decisão agravada.
3. Embargos de Declaração providos para reconhecer que há omissão no acórdão. No mérito, negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. Decisão unânime.